Tribunal: STF
Processo: HC 88975
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E COMPRA
   DE TESTEMUNHA (INCISOS I, III E IV DO § 2º DO ART. 121 E ART. 343
   DO CP). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO.
   INEXISTÊNCIA.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal, a aferição de eventual excesso de prazo é de se
   dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiaridades do
   feito em que estiver oficiando (como, verbi gratia, o número de
   réus e de testemunhas arroladas, a complexidade da causa e,
   principalmente, o comportamento dos patronos dos acusados, que
   não podem ser os causadores do retardamento do processo).
Não é
   de se acolher a alegação de excesso de prazo na prisão do acusado
   se a lentidão no processamento do feito for debitada
   exclusivamente à atuação dos sucessivos patronos do réu.
Ordem
   denegada.